Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. NULIDADE. PARIDADE DE ARMAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. PROPORCIONALIDADE.
1. Não se verifica a inobservância da isonomia processual, se assegurada idêntica oportunidade às partes para produzir provas e influenciar o julgador na apreciação da causa.
2. O julgador pode determinar, inclusive de ofício, a realização de provas necessárias ao julgamento de mérito, na forma do art. 370 do CPC, sem que isso afete a sua imparcialidade.
3. Inexiste, igualmente, nulidade da sentença por falta de fundamentação ou dissonância das provas, se, conquanto sucinta, pondera os argumentos das partes, coteja as provas e ao final, aplica os critérios legais de fixação dos alimentos, que não podem ser considerados como “conceitos indeterminados”.
4. Demonstrada a discrepância entre a renda declarada e a evidenciada nas redes sociais e em documentos fiscais, autoriza-se a invocação da teoria da aparência para arbitrar os alimentos em patamar compatível com o padrão de vida que se apresenta à sociedade.
5. O genitor com maior capacidade financeira deve, pela proporcionalidade, arcar com a maior parte do custeio da menor.
6. Negou-se provimento aos recursos.